Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Processo : 0709268-36.2021.8.07.0000 DESPACHO No julgamento do Agravo de Instrumento 0727035-24.2020.8.07.0000, desta relatoria, interposto contra decisão proferida nos mesmos autos originários, foi dado provimento ao recurso para determinar exclusão de Marcos Antônio Moreira “do polo passivo da execução, extinguindo o procedimento executivo em relação ao mesmo, com a consequente liberação de eventuais bloqueios e restrições em seu desfavor”. Assim, considerando que o veículo objeto da decisão agravada[1] pertencia a Marcos Antônio Moreira[2], em observância aos termos do art. 10 do CPC, diga o agravante se ainda persiste o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 6 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82084091 dos autos na origem (processo n. 0715020-25.2017.8.07.0001). [2] Id. 75364942 dos autos na origem.